Tribunal: STF
Processo: HC 246377
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR PRESSUPOSTOS RECURSAIS. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



1.     CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de inadequação da impetração para rever pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. O agravante alega que o aumento da pena-base foi desproporcional e requer a aplicação do mínimo legal, a alteração do regime inicial para aberto e o destrancamento do recurso extraordinário. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



•     Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação do habeas corpus para rever a admissibilidade de recurso interposto perante o Superior Tribunal Militar; e (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade do aumento da pena-base.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



•     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus, enquanto garantia constitucional voltada exclusivamente à proteção do direito de locomoção, não se presta para discutir questões processuais relacionadas à sistemática de repercussão geral ou à admissibilidade de recurso extraordinário, uma vez que tais questões não envolvem restrição ao direito de ir e vir. 



•     Quanto à dosimetria da pena, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que o controle sobre a fixação da pena limita-se à verificação da legalidade e da congruência lógico-jurídica dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, sem reexaminar elementos fático-probatórios ou rediscutir a discricionariedade judicial. 



•     No caso concreto, a majoração da pena-base foi fundamentada em circunstâncias judiciais específicas, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Código Penal Militar. Não se identifica qualquer arbitrariedade ou desproporcionalidade na fundamentação adotada. 



•     A pretensão de reexaminar a dosimetria da pena demandaria incursão no quadro fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



•     Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



•     O habeas corpus não é via adequada para discutir questões relacionadas à sistemática de repercussão geral ou à admissibilidade de recurso extraordinário, por não envolverem restrição ao direito de locomoção. 



•     A revisão da dosimetria da pena pelo Supremo Tribunal Federal limita-se ao controle da legalidade e da motivação idônea, sendo vedado o reexame do quadro fático-probatório e a substituição da discricionariedade judicial das instâncias ordinárias.